Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEGATIVA. MOTIVO RELACIONADO AO VENDEDOR. RESCISÃO SEM ÔNUS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CONCRETIZADO. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A negativa de concessão de financiamento imobiliário por motivo de responsabilidade do vendedor acarreta a possibilidade de rescisão do contrato de promessa de compra e venda com a devolução dos valores pagos devidamente atualizados, para retorno das partes ao status quo ante.
2. Quanto ao contrato de mediação de corretagem, caracterizado o adimplemento contratual em virtude da concretização do resultado útil do serviço de corretagem, ou seja, formalizado o Contrato de Promessa de Compra e Venda, fica o particular obrigado a arcar com o pagamento da comissão, mesmo no caso de rescisão posterior do Contrato de Compra e Venda intermediado pela corretora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.